Tribunal: TJDFT
Processo: 0711020-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711020-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA RAQUEL BORGES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, conforme art. 82, I, do RITJDFT, e recebidos no gabinete em 13/09/2023. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por PATRICIA RAQUEL BORGES DE OLIVEIRA em face da decisão do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0718505-06.2022.8.07.0018, proposta pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, determinou o prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa, pela expedição de precatório, bem como declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n.o 6.618/2020, de maneira que eventual expedição de RPV observe o teto de 10 (dez) salários-mínimos (ID 144710327, na origem). Opostos embargos de declaração (ID 147518518, na origem), esses foram rejeitados (ID 147605898, na origem). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo antigo relator do processo (ID 48843779). Na peça do recurso, a agravante informa que “esse juízo não observou que da intimação no DJE do decisum de ID 147605898 não constou o nome do advogado ora agravante, sequer foi possível localizar a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, o que impossibilitou, naquela oportunidade, a interposição do presente agravo de instrumento” e que “interpõe o agravante o presente recurso tempestivamente, eis que não foi ele devidamente intimado, sob pena de se operar o cerceamento de defesa em virtude da flagrante ausência de comunicação do ato processual” (ID 45014387, págs. 1 e 2). De fato, constato que inexistem nos autos informações que possibilitem a aferição da tempestividade do recurso. Isso porque não há a certidão de publicação da decisão agravada (ID 147605898 dos autos originários) no DJe ou informação no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a instância acerca da data de ciência da agravante quanto ao decisum contra o qual se insurge neste Agravo de Instrumento. Diante desse cenário, oficie-se ao d. juízo de origem para que o Cartório da 2a Vara da Fazenda Pública do DF informe a data em que a agravante, PATRICIA RAQUEL BORGES DE OLIVEIRA, teve ciência da r. decisão de ID 147605898, proferida em 25/1/2023 (processo no 0718505-06.2022.8.07.0018). Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora